Tribunal: TJBA
Processo: 0006512-80.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006512-80.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Edinilson Joaquim dos Santos Advogado(s): FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, ANNA RAMOS THOMY DULTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PLEITO DE APELAR EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 STF. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edinilson Joaquim dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 21 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a desclassificação do delito para lesão corporal, a revisão da dosimetria da pena, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o veredito condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal; (ii) saber se a pena-base foi fixada em patamar proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas; (iii) saber se houve bis in idem na utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica; e (iv) saber se é cabível a aplicação de fração de redução superior à mínima pela tentativa e a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, composto pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunha presencial e por laudo pericial que atestou lesões gravíssimas em órgãos vitais e concreto perigo de vida, evidenciando o animus necandi e afastando a tese de mera intenção de lesionar. 4. A decisão do Conselho de Sentença mostra-se compatível com uma das versões plausíveis extraídas das provas produzidas sob o contraditório, inexistindo hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos apta a autorizar a intervenção do Tribunal em respeito à soberania dos veredictos. 5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostrou-se devidamente fundamentada na excepcional gravidade concreta da conduta, na violência perpetrada em contexto doméstico, na presença das filhas da vítima durante o ataque e nas graves sequelas físicas e psicológicas ocasionadas. O incremento da pena-base, contudo, revelou-se desproporcional, impondo-se sua redução para 18 anos e 9 meses de reclusão, em observância aos critérios de razoabilidade adotados pela jurisprudência para a exasperação decorrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira fase). 6. Não há bis in idem na utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri para configurar o tipo penal mais severo e a outra remanescente como agravante genérica, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se legítima a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal, diante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 8. A redução mínima de 1/3 pela tentativa foi corretamente aplicada, pois o agente percorreu quase integralmente o iter criminis, tendo a consumação sido evitada exclusivamente pela intervenção de terceiros e pelo pronto atendimento médico. 9. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 16 anos e 8 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredito do Tribunal do Júri amparado em prova testemunhal e pericial apta a demonstrar o animus necandi. 2. A qualificadora remanescente reconhecida pelo Conselho de Sentença pode ser valorada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, sem caracterização de bis in idem. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre quase integralmente o iter criminis e a consumação somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, arts. 14, II e parágrafo único, 28, II, 33, § 2º, “a”, 44, 59, 61, II, “c” e “f”, 68, 77, 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 492, I, “e”, e 312; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.102.669/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.008.350/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp nº 2.055.953/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 28.08.2025; STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1.068 da Repercussão Gera ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0006512-80.2011.8.05.0201, da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo o Apelante Edinilson Joaquim dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.